Tribunal: TJMT
Processo: 1042279-89.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042279-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA - CPF: 630.412.001-04 (APELADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ADVOGADA DESTITUÍDA. ACORDO CELEBRADO SEM SUA PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU PROVA DE DANO. LINGUAGEM OFENSIVA EM PEÇA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por dano moral ajuizada por advogada em face de sua ex-cliente, alegando que esta, de forma desleal, firmou acordo judicial no processo de divórcio à sua revelia, manipulando valores patrimoniais e ocultando bens, com o objetivo de fraudar a remuneração contratada (10% do montante a ser partilhado). Sustenta ainda que foi tratada com desrespeito e que o acordo foi homologado sem sua anuência, com cláusulas que dispensavam o pagamento de honorários. Requereu também a exclusão da ordem judicial de retirada de expressões consideradas ofensivas em sua petição inicial. A sentença julgou improcedente o pedido e determinou o cancelamento dos termos injuriosos, sendo interposto recurso de apelação pela autora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo judicial à revelia da advogada configura ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral; (ii) determinar se os termos utilizados na petição inicial pela autora podem ser mantidos nos autos, à luz dos limites da linguagem forense.

III. Razões de decidir

O direito à autocomposição é personalíssimo e pode ser exercido livremente pela parte, ainda que sem a anuência de seu advogado, conforme os arts. 3o, §§2o e 3o, e 139, V, do CPC, inexistindo ilicitude na conduta da apelada.

A ausência de demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O ajuizamento de ação própria de arbitramento de honorários, já promovida pela apelante, revela a via adequada para eventual cobrança da verba contratual, sendo indevida a transposição dessa pretensão para o campo da reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a destituição de mandatário não configura, por si só, dano moral.

A ausência de prova pericial ou documental apta a demonstrar simulação, omissão de bens ou conluio afasta a tese de manipulação patrimonial dolosa.

Os termos utilizados pela autora na inicial (“delinquente”, “sorrelefa”, “infiel”, entre outros) ultrapassam os limites da urbanidade e técnica jurídica, justificando a sua exclusão com base no art. 78 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A celebração de acordo judicial pela parte, sem a anuência de seu advogado, não configura ato ilícito nem gera, por si só, direito à indenização por dano moral. A pretensão de recebimento de honorários deve ser veiculada em ação própria, não cabendo sua conversão em pedido de reparação extrapatrimonial. Expressões ofensivas, ainda que inspiradas em jurisprudência, devem ser riscadas dos autos quando violarem o decoro e a urbanidade processual.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 3o, §§2o e 3o; 78; 85, §11; 139, V; 373, I e II; Lei no 8.906/94, art. 24, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 418513/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 28.04.2015; STJ, AgRg no AREsp no 77069/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 06.02.2014; STJ, AgRg no AREsp no 200514/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 28.05.2013; TJRS, RAI no 70050553049, Rel. Desa. Catarina Rita Krieger Martins, 16a Câm. Cív., j. 25.10.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Denise Rodeguer, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Zhandra Patrícia Meneghetti Ferreira, julgou improcedente o pedido da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada,
a apelante sustenta que
o fundamento da ação não é a simples frustração quanto à autocomposição, mas sim, a simulação de valores e a ocultação de bens no acordo celebrado à revelia da advogada, visando fraudar o percentual contratual de 10% (dez por cento) sobre o montante a ser partilhado. Segue sustentando, que o comportamento da apelada violou a boa-fé objetiva, ensejando grave ofensa à honra da profissional, cujo trabalho foi preterido e inutilizado, mesmo após três anos de dedicação ao caso. Alega que a apelada teria manipulado a partilha para excluir da divisão bens de altíssimo valor, como uma fazenda e semoventes, bem como subavaliado imóvel de luxo, depreciando o acervo comum em prejuízo do pacto firmado no contrato de honorários advocatícios. Argumenta que o acordo foi protocolado sem a sua assinatura e a apelada pleiteou a homologação com cláusulas que dispensavam o pagamento de verba honorária, inclusive a sucumbencial, de forma indevida. Alega ainda, que a r. sentença deve ser reformada também quanto à exclusão dos termos utilizados na petição inicial, os quais, são utilizados em jurisprudência do STJ para caracterizar clientes desleais e infiéis, não devendo ser considerados injuriosos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 270136463), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Denise Rodeguer ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de Zhandra Patrícia Meneghetti Ferreira, aduzindo que patrocinava os interesses da ré, nos autos da ação de divórcio no 1009949-44.2020.8.11.0003, que tramitava perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, contudo, a sua cliente em conluio com o ex-marido e o patrono daquele, entabularam acordo a sua revelia, inclusive com revogação do mandado a ela outorgado, tendo sido tratada com descaso e desrespeito pelo patrono do cônjuge varão e pela sua ex-cliente, bem como o valor do acordo foi muito aquém do efetivamente pleiteado, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
julgou improcedente o pedido da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 270136458).

Irresignada, a apelante sustenta que o fundamento da ação não é a simples frustração quanto à autocomposição, mas sim, a simulação de valores e a ocultação de bens no acordo celebrado à revelia da advogada, visando fraudar o percentual contratual de 10% (dez por cento) sobre o montante a ser partilhado.

Segue sustentando, que o comportamento da apelada violou a boa-fé objetiva, ensejando grave ofensa à honra da profissional, cujo trabalho foi preterido e inutilizado, mesmo após três anos de dedicação ao caso.

Alega que a apelada teria manipulado a partilha para excluir da divisão bens de altíssimo valor, como uma fazenda e semoventes, bem como subavaliado imóvel de luxo, depreciando o acervo comum em prejuízo do pacto firmado no contrato de honorários advocatícios.

Argumenta que o acordo foi protocolado sem a sua assinatura e a apelada pleiteou a homologação com cláusulas que dispensavam o pagamento de verba honorária, inclusive a sucumbencial, de forma indevida.

Alega ainda, que a r. sentença deve ser reformada também quanto à exclusão dos termos utilizados na petição inicial, os quais, são utilizados em jurisprudência do STJ para caracterizar clientes desleais e infiéis, não devendo ser considerados injuriosos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a controvérsia devolvida à instância
ad quem
circunscreve-se à possibilidade de reforma da r. sentença de improcedência proferida nos autos da ação de indenização por dano moral, proposta pela apelante em desfavor da apelada, sob a alegação de que esta última teria agido de forma desleal ao entabular acordo judicial à revelia, na condição de advogada mesma, manipulando valores patrimoniais, omitindo bens na partilha e excluindo indevidamente os honorários contratuais e sucumbenciais ajustados.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Contudo, como bem salientou a condutora do feito
“
para a configuração do dano moral, deve existir uma consequência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer dissabores da vida, como o que restou demonstrado na espécie.
[...] No caso, tem-se que
a entabulação de acordo sem a concordância da advogada, configura-se direito da parte litigante, não dando ensejo à reparação por danos morais, sobretudo quando não demonstrado ter havido abuso de direito, impondo-se, assim, o afastamento da pretensão indenizatória
.”
(id. 270136458 – negritei).

Com efeito, em sede de ação de indenização por dano moral, exige-se a demonstração inequívoca da ocorrência de ato ilícito (art. 186 do Código Civil), do efetivo dano e do nexo de causalidade entre um e outro. Tais requisitos devem ser cumulativamente demonstrados, sendo a ausência de qualquer um deles suficiente para o indeferimento da pretensão reparatória.

No caso dos autos, a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer ilicitude perpetrada pela parte adversa. Ao revés, é incontroverso que a recorrida era parte legítima e plenamente capaz para dispor de seus direitos, inclusive mediante autocomposição no bojo da ação de divórcio, sendo o direito da ação personalíssimo e indisponível ao advogado.

É exatamente esse o entendimento consagrado no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, ao dispor que:

“§2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

Complementa-se esse entendimento com o disposto no art. 139, inc. V, do mesmo
codex
, que estabelece como incumbência do magistrado a promoção, a qualquer tempo, da autocomposição.

Além disso, conforme pontuado com acerto pela sentença combatida, o acordo judicial entabulado sem a aquiescência do advogado não prejudica os honorários previamente contratados ou arbitrados judicialmente, conforme previsão expressa do art. 24, §4o, da Lei no 8.906/94:
“A renúncia ou transação quanto aos honorários, feita sem a intervenção do advogado, não lhe prejudica o direito de cobrá-los.”

Tanto é verdade, que a autora, ora apelante, já ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face da ré, ora apelada (processo no 1004526-98.2023.8.11.0003), não podendo ser usado como fundamento para configurar dano moral nesta lide;

Logo, ainda que a apelante tenha sido destituída e preterida do ato final da conciliação judicial, nada obsta que postule seus honorários pelos meios próprios, inclusive em ação autônoma – como, aliás, expressamente consta que já o fez, reafirmo –, não sendo lícito transmutar pretensão de cobrança de verba contratual inadimplida em reparação por dano moral.

Outrossim, não se verifica nos autos qualquer elemento de prova que comprove as alegadas práticas de simulação de valores, omissão dolosa de bens ou conluio com o ex-marido da recorrida.

Nesse contexto, as afirmações constantes da peça recursal carecem de lastro probatório e consistem em conjecturas subjetivas da autora, que não traz aos autos qualquer laudo técnico, avaliação mercadológica ou documento idôneo a confirmar que houve fraude ou manipulação patrimonial dolosa.

Não obstante, a prova oral colhida em audiência também não é apta a sustentar a tese da recorrente, notadamente porque as ofensas morais alegadas foram trazidas apenas em momento posterior à inicial, em nítida inovação recursal.

Ora, o fato de a autora, apelante, ter se sentido preterida ou desvalorizada pela destituição de seu mandato, embora compreensível do ponto de vista pessoal, não tem o condão de configurar dano moral juridicamente indenizável.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. ... 2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
...”. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013 – negritei).

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento causado a autora, ora recorrente, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar, de modo que o pedido de indenização não pode ser acolhido.

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá
in re ipsa
, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

Avançando na elucidação da cedleuma, igualmente correta a sentença ao determinar a retirada dos autos de expressões injuriosas contidas nas peças processuais assinadas pela autora, ora apelante, à luz do disposto no art. 78, do CPC.

Isso porque, de fato, termos como “delinquente”, “sorrelefa”, “infiel”, “comportamento indigno”, entre outros, extrapolam os limites da urbanidade e da técnica processual, devendo ser riscados dos autos por afrontarem o decoro forense.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORDENADA A SUBSTITUIÇÃO DE NOVA PETIÇÃO. EXPRESSÕES INJURIOSAS CONFIGURADAS
.

Ordenado pela Magistrada a quo a substituição de petição apresentada pelo causídico, por entender que o texto apresenta má técnica de linguagem jurídica, desbordando do razoável, além de constranger e agredir quem o lê. Texto redigido com destaque em negrito e com palavras maiúsculas
.

Exame da petição, no caso concreto. Intenção do advogado da parte em dar ênfase ao seu texto, que além de desbordar da boa técnica de redação da língua portuguesa e jurídica, contém nítida intenção de constranger o destinatário: o Julgador.
Razões de recurso, nas quais também se verifica o uso de termos deselegantes.
Decisão agravada mantida. Inteligência do art. 15 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70050553049, 16a Câm. Cív., Rela. Desa. Catarina Rita Krieger Martins, j. 25.10.2012 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025